Tribunal: TJMT
Processo: 1018849-38.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018849-38.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Arrendamento Rural, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[J MANSUR PECUARIA E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. - CNPJ: 80.002.686/0001-99 (APELADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), CAETANO RODOLPHO CUTOLO - CPF: 001.174.208-91 (APELANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (APELANTE), ESPÓLIO DE CAETANO RODOLPHO CUTOLO (TERCEIRO INTERESSADO), MARISTELLA FLAVIA AUDRA CUTOLO - CPF: 665.876.038-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAC nº
1018849-38.2016.8.11.0041

APELANTE
: PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO

APELADA
: J MANSUR PECUARIA E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REPETITIVO - TEMA Nº 1076 STJ – OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO § 2º DO ARTIGO 85 DO CPC/15 – APLICABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

O Colendo STJ, no julgamento do Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, posicionou-se pela impossibilidade da estipulação dos honorários sucumbenciais por equidade quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O arbitramento por equidade somente é possível em algumas hipóteses (art. 85, § 8º, CPC/15), quais sejam, proveito econômico inestimável ou irrisório e valor da causa muito baixo, situações que não se enquadram ao caso dos autos.

Assim, na hipótese, obrigatória a observância dos percentuais previstos no § 2ª do artigo 85 do CPC/15, qual seja, no mínimo 10% e no máximo 20% do valor da causa.-

R E L A T Ó R I O

R E L A TÓ R I O

Eminentes pares

Trata-se de recursos de apelação cível, um interposto por
PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO
em face da sentença que
julgou improcedente
a
Ação de Cobrança nº 1018849-38.2016.8.11.0041
, ajuizada por
J MANSUR PECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.
contra
ESPÓLIO DE CAETANO RODOLPHO CUTOLO REPRES. POR MARISTELA FLÁVIA AUDRA CUTOLO
,

condenando a autora aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do advogado do requerido, ora apelante, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC/15.

Em suma pretende o apelante reforma parcial da sentença, em especial na parte que fixou os honorários advocatícios, sob o argumento de que não foi observado pelo juízo singular o disposto no artigo 85, § 2ª do CPC/15 e seus inciso I a IV, do CPC/15, fixando um valor totalmente irrisório de R$2.000,00 (dois mil reais), não sendo observado o
grau de zelo profissional, os lugares da prestação de serviços, inicialmente na Comarca de Cuiabá e depois, por acolhimento da exceção de incompetência
ratione loci
, na Comarca de Rondonópolis, a natureza e a importância da causa
, além
o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o seu serviço
.

No mais, pondera que o Superior Tribunal de Justiça, com atribuição constitucional exclusiva para a interpretação do direito federal, já consolidou o entendimento de que os honorários de sucumbência, nas situações que se constatam nestes autos devem ser fixados de acordo com o artigo 85, § 2º, do CPC/15, qual seja, entre o mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, inclusive a questão se encontra firmado em recurso repetitivo, através do
Tema 1076.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de se reformar parcialmente a sentença, no sentido de que sejam os
honorários de sucumbencial fixados em consonância com o artigo 85, § 2º e incisos I a IV, do CPC/15, observando-se o mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% -(vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, qual seja R$ 361.000,00 (trezentos e sessenta e um mil reais).

As contrarrazões vieram no ID nº 199105810, oportunidade em que a parte recorrida rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O presente recurso foi enc
aminhado ao Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça, para uma tentativa de conciliação entre as partes
, todavia, restou infrutífera (
ID nº 212870186
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

Sobre a matéria em discussão,
o
STJ
, no julgamento do
Tema

1.076
dos

Recursos Repetitivos, posicionou-se pela impossibilidade da estipulação dos honorários sucumbenciais por equidade quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. O arbitramento por equidade somente é possível em algumas hipóteses (art. 85, § 8º, CPC), quais sejam, proveito econômico inestimável ou irrisório e valor da causa muito baixo, situações que não se enquadram ao caso dos autos.
Confira
fragmento de um dos recursos
repetitivo
s
(
Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 1850512 SP
– Tema 1.076
):

“
PROCESSUAL CIVIL
.
RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS
. ART.
85
,
§§ 2º
,
3º
,
4º
,
5º
,
6º
E
8º
, DO
CPC
.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA
.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO
. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART.
1.036
E SEGUINTES DO
CPC/2015
, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1.
O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no
§ 8º
do artigo
85
do
CPC
, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. 2. O
CPC/2015
pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do
§ 8º
do artigo
85
- isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo.
Precedentes
. 3.
A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo).
Não se deve confundir "valor inestimável
" com "valor elevado"

(...)
A fixação
dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo
85
do
CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art.
85
,
§§ 3º
,
4º
,
5º
e
6º
, do
CPC
, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art.
1.036
e seguintes do
CPC/2015
e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ
.
”(
STJ –
Processo, REsp 1850512 SP 2019/0352661-7, Órgão Julgador CE - CORTE ESPECIAL, Publicação
DJe
31/05/
2022, Julgamento
16 de Março de 2022)

Conforme se denota da tese do STJ, a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC/15.

Assim, l
evanto em consideração a tese do STJ, o valor da causa atribuída nestes autos de
R$ 361.000,00 (trezentos e sessenta e um mil reais),
não se
mostra inestimável ou irrisório e muito menos o valor da
causa é
muito
baixo, logo, no caso, é obrigatóri
a

a observância dos percentuais previstos no § 2º do artigo
85
do
CPC
/15
.

Ademais, no caso em comento, o apelante preencheu todos os requisitos dos incisos I a IV do § 2º do artigo 85 do CPC/15.

Isto porque,
da
análise
pormenorizada do
s
autos, verifica-se
que o trabalho realizado pelo advogado exigiu tempo, além de ter sido prestado em comarcas diversas, cujo grau de zelo do profissional se mostrou satisfatória, inclusive relaciono adiante alguns dos serviços realizados:

Intervenção nos autos, em
10/03/2017
para alegar ineficácia da citação do Espólio-(ID nº 5076399), no Juízo da 8ª Vara Cível, da Comarca de Cuiabá;

Nova intervenção, em
14/03/2023
, reiterando o pleito anterior quanto à nulidade da citação do Espólio de Caetano Rodolpho Cutolo, na Comarca de Cuiabá-(ID nº 5501289);

Decisão acolhendo pleito do polo passivo para declarar a nulidade da citação, ainda na Comarca de Cuiabá, em
07/05/2018
;

Renovada a citação, petição de habilitação como procurador do Espolio e juntada de procuração-(ID nº 14661831), em
09/08/2018
;

Participação efetiva em sessão de conciliação na Central de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, em
13/09/
2018

(
ID nº 14694419);

Contestação na Comarca de Cuiabá, em
03/09/2018
(ID nº 15153034), instruída com 45 documentos;

Elaboração de contranotificação extrajudicial, em
30/08/2015
(ID nº 15153144);

Petição de juntada de documentos, (fotos legendadas, na Comarca de Cuiabá, em
03/09/2018
(ID nº 15153530);

Petição ao Juízo da 8ª Vara Cível, da Comarca de Cuiabá, em
30/10/2019
, reiterando o pleito de apreciação da Exceção de Incompetência
Rationi
Loci

(ID nº 25578010);

Decisão declinando da competência, com determinação de remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Rondonópolis, neste Estado, em
29/06/2022
(ID nº 84135622);

Manifestação no Juízo da Comarca de Cuiabá, de ciência da decisão que acolheu a exceção de incompetência
rationi
loci
, datada de
21/07/2022

(ID nº 90479532);

Petição na Comarca de Rondonópolis, em
28/09/2022
, com especificação de provas

(ID nº 96379922);

Petição em
04/05/2023
para impulso processual (ID nº 116841328);

Petição em
30/05/2023
de juntada dos comprovantes de intimações (ID nº 119282669);

Petição em
06/09/2023
, IMPUGNANDO o rol de testemunhas acostado aos autos pela parte-autora

(IID nº 119865457), impugnação esta que restou acolhida pela MM. Juíza que preside o feito, na Comarca de Rondonópolis\MT;

Participação efetiva em audiência de instrução e julgamento realizada em
06/06/2023

(ID nº 119987899);

Apresentação, via de MEMORIAL das alegações finais pela parte ré, em
29/06/2023

(ID nº 121935464)
.

Portanto,
conforme se vê,
trat
ou-se
de um trabalho que se entendeu por mais de 06 (seis) anos, em comarcas diversas, cujo grau de zelo do profissional se mostrou satisfatório.

Desta forma, em cumprimento ao
Tema 1.076 do STJ
, os honorários advogados devem corresponder observando o mínimo de 10% e o máximo de 20%, nos termos do artigo 85, § 2º
,
do CPC/15.

Na hipótese,
a
fixação dos honorários advocatícios corresponder
em 10% (dez por cento) do valor da causa devidamente atualizad
o
.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa devidamente atualizada,
nos termos do artigo 85, § 2º do CPC/15.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024